Tribunal: CARF
Processo: 36266.003425/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.003425/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.852 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
GIPSZTEJNS COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
AI DEBCAD n° 37.086.378-0, de 16/03/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148. NÃO
OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, por se tratar de multa de valor fixo, em
que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta
a manutenção do lançamento.
INFRAÇÃO.
NÃO
APRESTAR
DOCUMENTAÇÕES
E
INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELA FISCALIZAÇÃO. MULTA
PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários
fiscalização. Neste caso não há que se falar em decadência, pois a multa
imputada é pela não apresentação pela Recorrente ao INSS e à Fiscalização de
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis - multa por valor fixo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.003425/2007-81
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 57 a 68), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 46 a 52), proferida em sessão de 14 de agosto de 2007, consubstanciada
no Acórdão n.o 17-19.585, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação (e-fls. 14 a 20), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
AI DEBCAD N° 37.086.378-0, de 16/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Constitui infração a não exibição de qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos,
portanto, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações pertinentes à
Seguridade Social deve ficar arquivada na empresa durante igual período à disposição
da fiscalização.
MULTA.
A multa aplicada em auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
acessória possui natureza sancionatória, com previsão legal específica, e sobre o valor
aplicado não há incidência de juros de mora.
PRECLUSÃO.
As provas documentais do alegado devem ser apresentadas pela empresa juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo hipóteses previstas na Portaria MPS n° 520/2004.
Lançamento Procedente”
Lançamentos correlatos
De acordo com a autoridade lançadora, o lançamento da penalidade é correlato às
seguintes Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD):
 NFLD DEBCAD n° 37.086.375-5 referente aos salários de contribuição
obtidos da RAIS menos GFIP;
 NFLD DEBCAD n° 37.086.376-3 referente aos salários de contribuição de
1997 e 1998, e dos 13 salários de 1999 a 2004 informados na RAIS, e com a
aferição sobre pró-labore, e;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

 NFLD DEBCAD n° 37.086.377-1 referente aos lançamentos dos valores
informados pela empresa nas GFIP constantes no sistema na data da impressão
dos relatórios.
Por meio de sorteio, além do presente Processo no 36266.003425/2007-81,
referente ao NFLD DEBCAD n° 37.086.378-0, nos foi direcionado para relatar e emitir o
respectivo voto o Processo no 36266.003422/2007-48, relacionado ao NFLD DEBCAD n°
37.086.375-5 referente aos salários de contribuição obtidos da RAIS menos GFIP e o Processo no
36266.003424/2007-37, relacionado ao NFLD DEBCAD n° 37.086.377-1, referente aos
lançamentos dos valores informados pela empresa nas GFIP constantes no sistema na data da
impressão dos relatórios.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 46 a 52) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata-se de Auto de Infração — AI, lavrado contra a empresa acima identificada, que,
de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 08, embora devidamente
notificada através do TIAD — Termo de Intimação para Apresentação de Documentos,
datado de 15/01/2007, reiterado em 22/01/2007, deixou de apresentar à fiscalização os
seguintes documentos: Folhas de Pagamentos do período de 01/1997 a 12/2004;
comprovantes de recolhimentos (GRPS/GPS); GFIP, GRFP e GRFC, RAIS, Registro de
Empregados; Livros Diário e Razão ou Livro Caixa e DIRPJ/DIPJ, fato esse que
constitui infração ao disposto no § 2°, do artigo 33, Lei n.o 8.221/91.
De acordo com Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 09 foi imputada uma multa
no valor de R$ 11.569,44 (onze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e
quatro centavos), em obediência aos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, 283, inciso
II, alínea "3", e 373, do RPS — Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n.° 3.048/99.
Da Impugnação Dentro do prazo regulamentar. a empresa contestou a autuação
através do instrumento, às fls. 12/18, alegando preliminarmente a decadência quanto
ao período de 01/1997 a 03/2002 que deverá ser excluído do lançamento, pelos limites
impostos nos artigos 142, 150, § 4° e 173, I, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, bem como jurisprudência pacífica.
A Impugnante afirma que é optante do SIMPLES e, portanto, desobrigada de manter a
escrituração contábil de livros Diário e Razão, ainda, salienta que toda a
documentação trabalhista foi apresentada, tanto é verdade que a Auditora Fiscal
efetuou levantamentos de recolhimentos e os considerou como pagos, efetuando
descontos do principal que foi apurado, utilizando o sistema de arbitramento, baseado
na RAIS informada no período.
Alega que deve ser excluído do crédito tributário a cobrança de juros moratórios, uma
vez que ainda não se encontra em "Mora Solvendi", face ao efeito suspensivo da defesa
e dos recursos em esferas administrativas.
Ao final, requer seja provida a impugnação e anulado o presente Auto de Infração, em
virtude de que a autuação não foi apurada com justiça e tampouco houve
fundamentação legal da pena imposta. Protesta, ainda, pela juntada de toda a
documentação que se fizer necessária e demais provas para comprovação do alegado.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 46 a 52), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
Observa-se que a partir da Constituição Federal de 1988. até o advento da Lei n°
8.212/91, as contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária,
submetiam-se, no que tange ao instituto da decadência, aos preceitos do CTN. Ocorre
que a partir da lei acima mencionada, em 1991, passou a ser aplicada a regra
específica do artigo 45,(...)
(...)
Daí a obrigação descrita no art.32, §110 da Lei n° 8.212/91 que preceitua que os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações acessórias devem ficar
arquivados na empresa durante 10 (dez) anos, à disposição da fiscalização.
(...)”
b) Mérito:

Alegação da Recorrente de que por ser optante do SIMPLES não está
sujeita à escrituração contábil dos Livros Diário e Razão. Com efeito, resta
justificado o motivo da omissão na entrega quanto aos Livros Diário e
Razão.
O órgão julgador da primeira instância administrativa entendeu que, por
mais que a Recorrente não esteja sujeita à escrituração contábil dos Livros
Diário e Razão, a omissão na entrega dos demais documentos solicitados
no TIAD não se justifica, persistindo a infração cometida pela Recorrente.

Exclusão dos juros moratórios.
Sobre esta alegação a DRJ/SPOII esclarece que o auto de infração não se
refere a juros moratórios e a aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória. Vejamos trecho do Acórdão:
“(...)
Ao afirmar que devem ser excluídos do presente crédito tributário os juros moratórios,
certamente confundiu-se a Impugnante, uma vez que no Auto de Infração em tela foi
aplicada multa pelo descumprimento de obrigação acessória, no valor de R$ 11.569,44
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

(onze mil e quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), sobre o
qual não se verificou a incidência de juros.
(...)”

Afirmação de que a autuação foi apurada com injustiça e sem
fundamentação legal.
Nesta parte do Acórdão a DRJ/SPOII refuta a alegação da Recorrente, pois
a fiscalização conforme é preconizado pelo parágrafo único, artigo 142,
Código Tributário Nacional – CTN, ou seja, a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, assim não pode a autoridade fiscal se
furtar a essa obrigação sob pena de responsabilidade funcional. Ademais, o
agente autuante lavrou o Auto de Infração, com discriminação clara e
precisa das circunstâncias que ensejaram a autuação, sendo que
fundamentação legal da pena imposta encontra-se na página de rosto do
documento.

Do pedido de juntada de documentação que se fizer necessária.
Neste ponto, a DRJ/SPOII, entendeu que a Recorrente deveria ter juntado
os documentos até a impugnação - tempo hábil estabelecido na legislação
– ocorrendo à preclusão do direito da Contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, salvo se: ficar demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; referir-se a fato ou a
direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Do Ofício PGFN no 33/19 – MCMR – DIDE 2
Em 22 de abril de 2020, nos foi comunicado pela administração do CARF que a
PGFN, por meio do Ofício no 33/19 – MCMR – DIDE 2, informou que, nos autos da Apelação –
Processo Judicial no 0029830-29.2009.4.03.6100, o desembargador deu provimento à apelação
da ora Recorrente para possibilitar a discussão administrativa da questão da
prescrição/decadência referentes aos DEBCADS nos 37.086.378-0, 37.086.377-1, 37.086.375-5
e 37.086.376-3, quanto ao período anterior a março 2002, sendo que, tal decisão judicial não
firmou a ocorrência de decadência ou de prescrição, apenas autorizou o prosseguimento da
discussão administrativa referente à prescrição ou decadência quanto aos fatos geradores
anteriores a março 2002, a despeito do parcelamento dos débitos, quanto ao período de março
2002 a dezembro de 2004.
A PGFN ainda comunica que não recorrerá da decisão.
Vejamos o constante no referido Ofício no 33/19:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

Ao analisarmos os documentos anexos ao referido Ofício PGFN, verificamos que
o Processo Judicial no 0029830-29.2009.4.03.6100, refere-se a uma apelação, decorrente de um
Mandado de Segurança – MS, com pedido de liminar, impetrado por GIPSZTEJN'S
COMERCIAL DE PRESENTES LTDA. – EPP. Neste Processo Judicial consta a seguinte
ementa:
“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. PENDÊNCIA DE
RECURSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

1. Da leitura da sentença fica claro que o Juiz apreciou o que foi pedido, pois
consignou que o impetrante pretendia a "exclusão do parcelamento de débitos
discutidos administrativamente':
Nesse sentido, decidiu: "Sendo um benefício fiscal, o contribuinte tem a faculdade de
aderir ou não ao parcelamento. Aderindo, por óbvio que se pressupõe sua
concordância com todas as condições impostas. Diante da confissão de dívida firmada
no parcelamento, é incompatível a discussão administrativa ou judicial sobre os débitos
nele incluídos' Portanto, não há que se falar em sentença "extra petita" no caso dos
autos.
2. Cingindo-se a controvérsia a aspectos jurídicos somente, e não a aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, sobreleva reconhecer que o questionamento
judicial é possível, mormente considerando que a obrigação tributária, como cediço,
decorre apenas de lei, exsurgindo da imponibilidade da norma jurídico-tributária -
portanto, distinto do que ocorre no acordo de parcelamento, de natureza contratual.
3. Além disso, em sendo o crédito tributário constituído por qualquer documento de
confissão de dívida ou lançamento por parte da Administração tributária, embora já
goze de definitividade, pode ainda ser revisto, justamente por não gozar ainda de
imutabilidade, diante de impugnação administrativa ou judicial apresentada pelo
contribuinte, nos termos do art. 145 do CTN.
4. Causa de pedir da revisão do parcelamento - validade ou invalidade da norma de
incidência - que não resta atingida pela cláusula de irretratabilidade. Precedente
(REsp 1133027/5P, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/03/2011).
5. No que se refere aos seus aspectos jurídicos somente, a confissão de dívida não é
óbice ao questionamento judicial da obrigação tributária. In casa, também não deve
ser óbice ao questionamento administrativo.
6. Apelação provida.”

Ademais, consta o seguinte dispositivo da referida decisão:
“ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade,
deu provimento à apelação, concedendo a segurança para que a impetrante possa
manter a discussão administrativa quanto à decadência/prescrição do período anterior
a 03/2002, apesar da confissão de dívida para fins de adesão a parcelamento da Lei
11.941/2009 quanto ao período de 03/2002 a 12/2004, nos termos do relatório e voto
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 19 de março de 2008 (e-fls. 57 a 68), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do Recurso
Voluntário e consequentemente pleiteia seja reformada a decisão de primeira instância,
cancelando-se o lançamento fiscal.
Na peça recursal a Recorrente aborda os seguintes capítulos para devolução da
matéria ao CARF: 1) Recurso Administrativo; 2) Preliminarmente; 3) Da Impugnação; 4 Das
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

Razões do Recurso; 5) Das Razões do Voto do Relator; 6) Do Direito; 7) Considerações Finais;
8) Do Pedido.
E sumariza seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
“(...)
V — DO PEDIDO
Isto posto, requer de Vs Sas seja acolhida a preliminar arguida para que de
pronto seja excluído .da presente autuação o período decadencial de 01/97 a 03/2002,
dado por sua total improcedência, haja vista o período decadencial apontado em lei;
Requer ainda, que em caso de condenação parcial, seja revisto o valor da
autuação, pois na inicial o valor mínimo da multa administrativa já foi corrigido de
forma a caracterizar um confisco, devendo o valor mínimo da legislação, ou seja R$
6.361,73 (Seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) prevalecer.
Do mais, diante de tais considerações e fatos, Manifesta o Contribuinte, ora
Impugnante, sua formal e absoluta Inconformidade a autuação que lhe foi imposto de
forma arbitraria, requerendo de Vossas Senhorias, seja provida este RECURSO e
cancelada a autuação fiscal em sua totalidade, conforme as razões devidamente
apresentadas na presente.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 22 de fevereiro de 2008 - e-fl. 53),
protocolo recursal em 19 de março de 2008, e-fl. 57, tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 57 a 68).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Inicialmente, cabe destacar que a questão em lide, não versa sobre tributo sujeito
ao lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória,
não havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto,
impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face
da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Porém, no caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa imputada
pela fiscalização1 não é aplicada por período, mas sim pela inércia da Recorrente na entrega de
documentos solicitados pela fiscalização, no curso do procedimento de fiscalização, por meio do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, datado de 15 de janeiro de 2007 e
reiterando em 22 de janeiro de 2007.
Destarte, se aplicarmos a regra do inciso I do artigo 173 do CTN, que estabelece
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, considerando como início da contagem do prazo decadência a competência de janeiro
de 2005 (exercício seguinte do ultimo período que a documentação solicitada pela fiscalização se
refere) e a data da notificação da Recorrente – 20 de março de 2007 (e-fl. 3), concluímos que o
lançamento em questão não foi alcançado pela decadência.
Sem razão à Recorrente quanto a decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo2, em que o cometimento de uma infração (independente do número de infrações
cometidas), dentro do prazo decadência, suporta a manutenção do lançamento desta, devendo ser
analisada a aplicação da multa pela não entrega de documentação exigida pela fiscalização na
avaliação das questões de mérito a seguir.
Do Mérito
Introdução

1 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
2 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-006.111, sessão de julgamento de 01/04/20.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

Considerando o explicado no capítulo deste voto referente ao Ofício PGFN no
33/19 – MCMR – DIDE, que a Recorrente aderiu ao parcelamento dos débitos referentes aos
DEBCADS no 37.086.378-0; 37.086.377-1; 37.086.375-5 e 37.086.376-3, do período de março
de 2002 a dezembro 2004, nos termos da Lei no 11.941/09 e que a decisão judicial emitida no
bojo da apelação – Processo Judicial no 0029830-29.2009.4.03.6100, estabeleceu que deve ser
mantida na esfera administrativa a discussão quanto a decadência/prescrição do período anterior
a março de 2002, a decisão sobre o mérito a seguir expostas refere-se apenas ao período de
dezembro de 2001 a fevereiro 2002.
Em relação ao período de março de 2002 a dezembro de 2004, a Recorrente
efetuou o parcelamento dos débitos fiscais deste período, consequentemente, nos termos do § 1o,
do artigo 113 e no inciso III, do artigo 156, ambos CTN3 e Anexo II, §2o, do artigo78 da Portaria
MF no 343/15 (RICARF) 4, ficou extinto o crédito tributário de tal período, havendo, assim, a
perda do objeto do referido Recurso Voluntário em relação a este período de março de 2002 a
dezembro 2004.
Dito isto, verificamos que a Recorrente traz suas argumentações de forma
genérica e sem trazer provas aos autos, bem como busca passar a responsabilidade de prova para
fiscalização. Vejamos abaixo os entendimentos sobre as alegações da Recorrente.

Alegação da Recorrente de que deve ser excluído do crédito tributário
qualquer diferença imposta pela fiscalização, uma vez que não se encontra
em “MORA SOLVENDI”.
Neste ponto não há razão à Recorrente, considerando que a mesma não entregou a
documentação solicitada pela fiscalização no procedimento fiscalizatório ou no curso do
processo administrativo fiscal ora em análise, sujeitando-se a multa estabelecida nos artigos 92 e
102 da Lei no 8.212/91 e na alínea “j”, do inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do Decreto no
3.048 /99 (Regulamento da Previdência Social – RPS) 5.

3 CTN
(...)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
III - a transação;
(...)

4 Portaria MF no 343/15 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF
Anexo II:
(...)
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
(...)

5 Lei no 8.212/91:
"(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

Ora, o fato da Recorrente estar ou não em “MORASOLVENDI”, não afasta o fato
de a mesma ter deixado de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste RPS, em outras palavras, infringido o legislação vigente acima citada, e,
consequentemente, se sujeitando as penalidades legais.
Sem razão à Recorrente sobre estas alegações.

Argumentação de que a Recorrente apresentou todos os documento e que,
por ser optante do SIMPLES, não está sujeita à escrituração contábil dos
Livros Diário e Razão.
Esta alegação da Recorrente também não prospera, pois, não há nos autos a
comprovação da entrega dos documentos solicitados pela Fiscalização, tão pouco não foi
comprovado pela Recorrente que os documentos foram entregues em outras fiscalização
(NFLD, de nos 370863755, 370863763 e 37086771).
Ademais, concordamos com a decisão da DRJ/SPOII de que por mais que a
Recorrente não esteja sujeita à escrituração contábil dos Livros Diário e Razão, a omissão na
entrega dos demais documentos solicitados no TIAD não se justifica, persistindo a infração
cometida pela Recorrente
Também não há razão a Recorrente em relação a esta alegação.

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
(...)
Decreto no 3.048/99 (RPS):
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social,
o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81


Aplicação da multa pelo valor de R$6.361,73 e não R$11.569,44, por entender
a Recorrente que este é o valor menor estabelecido pela Legislação.
Aqui também não há razão à Recorrente, uma vez que o fiscalização aplicou a
multa nos moldes da legislação vigente (artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e na alínea “j”, do
inciso II, do artigo 283 e artigo 373 do RPS), aplicando o menor valor nos moldes estabelecido
pelo artigo 373 do RPS e inciso VI, do artigo 7o, da Portaria MP no 342/06 – vigentes no
momento da lavratura do auto de infração. Vejamos:
“Decreto no 3.048 /99 -RPS
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
(...)”
Portaria MPS no 342/06
(...)
Art. 7o A partir de 1o agosto de 2006:
(...)
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 11.569,42
(onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos);
(...)- nosso grifo”
Neste ponto também não há razão à Recorrente, devendo ser mantido o valor da
multa de R$ R$ 11.569,42 (onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos).
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em preliminar, não reconhecer a decadência e, no mérito, voto por
negar provimento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.852 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003425/2007-81

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital